Tribunal: TJES
Processo: 5011948-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011948-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIO MAIA LAPERRIERE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA JÁ AFASTADA. PRECEDENTE VINCULANTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 931). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por FABIO MAIA LAPERRIERE contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, por verificar que o Acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema 931/STJ. O Recurso Especial visava reformar Acórdão que negou o pedido de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023, com fundamento na não comprovação do cumprimento mínimo de 1/3 (um terço) da pena e ausência de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em verificar a aplicação do Tema 931/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão agravada aplica corretamente o Tema 931/STJ, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a extinção da punibilidade em caso de inadimplemento de multa apenas quando o juízo reconhece, de forma fundamentada, a hipossuficiência do condenado — o que não ocorreu nos autos.

O Acórdão recorrido registra que a hipossuficiência financeira já foi analisada e afastada de forma expressa e unânime pela Primeira Câmara Criminal, com base em Agravo anterior, evidenciando a capacidade do recorrente de arcar com a prestação pecuniária.

O Recorrente não demonstrou o cumprimento de 1/3 da pena, tendo quitado apenas 4,2% do valor devido, descumprindo requisito objetivo previsto no art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do Tema 931/STJ exige decisão fundamentada do juízo da execução reconhecendo a hipossuficiência do condenado para que o inadimplemento de pena pecuniária não obste a extinção da punibilidade.

O não cumprimento de 1/3 (um terço) da pena pecuniária até 25 de dezembro de 2023, conforme exige o artigo 2º, inciso XII, do Decreto nº 11.846/2023, impede a concessão do indulto natalino.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC, art. 1.030, I, "b", e V; LEP, arts. 51, I, e 59; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 931, AgRg no REsp 1.940.937/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.596.432/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 14.06.2021; STF, Súmulas nº 282 e nº 356.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

FABIO MAIA LAPERRIERE
interpôs interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12947797), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 12598405)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
na parte em que
negou seguimento
ao
RECURSO ESPECIAL
(id.
12023618
), no tocante à alegação violação ao artigo 2°, XII, do Decreto nº 11.846/2023, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante da conformidade do Acórdão combatido com o Tema Repetitivo nº 931, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que a Decisão aplicou de forma equivocada o Tema 931/STJ, ignorando a sua hipossuficiência financeira e o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões
(id. 13122637) pelo desprovimento do Recurso.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

DECISÃO

FABIO MAIA LAPERRIERE
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 12023618), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 11237291), lavrado pela
Egrégia 1ª

Câmara Criminal
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
EXECUÇÃO PENAL
(Processo nº 2000704-73.2021.8.08.0024), cujo decisum indeferiu o pedido de indulto natalino e reconheceu a falta grave em razão do não pagamento da pena de prestação pecuniária.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA. TESE PRECLUSA. INDULTO. DECRETO N.

11.846/2023. ARTIGO 9º C/C ARTIGO 2º, XII. 1/3 DA PENA NÃO CUMPRIDA. BENEFÍCIO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobre a aventada nulidade, não se verifica violação ao contraditório e ampla defesa, eis que a falta grave foi reconhecida em razão de descumprimento de pena restritiva de prestação pecuniária, tendo sido a defesa intimada para se manifestar especificamente sobre o não pagamento (mov. 246.1), tendo, além de protocolizado petição de justificativa (mov. 249), discutido a suposta hipossuficiência do recorrente em agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000.

2. A alegada hipossuficiência do recorrente como justificativa para o não pagamento da prestação pecuniária já foi objeto de análise nos autos do agravo em execução n. 5001132-71.2024.8.08.0000, tendo sido, à unanimidade, negado provimento ao recurso, por não vislumbrar que ele não tenha condições para arcar com a reprimenda da forma como autorizada pelo magistrado de origem.

3. O artigo 9o do Decreto n. 11.846/2023 preconiza que “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.” Desse modo, considerando que o artigo 2º, XII, do referido Decreto exige o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2023 e que o recorrente não o cumpriu, pois havia satisfeito tão somente 4,2% da pena restritiva de prestação pecuniária, conforme informação contida nos autos, certo é que não faz jus ao benefício pretendido.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
- Apelação nº: 5011948-15.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal. Relator(a) Des(a) RACHEL DURAO CORREIA LIMA, data do julgamento: 27/11/2024)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação aos artigos 59 e 51, I, da Lei nº 7.210/84, bem como do artigo 2°, XII, do Decreto nº 11.846/2023.

Contrarrazões
(id. 12529234)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Destarte, em relação à alegação de violação a matéria afeta ao dispositivo de Lei Federal tido por violado não restou objeto de apreciação pelo Órgão Fracionário, tampouco restou prequestionado pelo Recorrente, atraindo, neste sentido, a aplicação, por analogia, das
Súmulas nº 282 e nº 356, do

Excelso Supremo Tribunal Federal
, in litteris:

Súmula nº 282:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.

Súmula nº 356:
“O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”.

Com efeito, “
O prequestionamento admitido por esta Corte se caracteriza quando o Tribunal de origem emite juízo de valor sobre determinada questão, englobando aspectos presentes na tese que embasam o pleito apresentado no recurso especial.

Assim, uma tese não refutada pelo Tribunal de origem não pode ser conhecida no âmbito do recurso especial por ausência de prequestionamento
.” (
STJ,
AgRg no REsp n. 1.940.937/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Ademais, “para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados
e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto
” (
STJ,
AgInt no AREsp 1596432/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Com relação à alegação de violação ao
artigo 2°, XII, do Decreto nº 11.846/2023,
a irresignação não merece trânsito uma vez que conforme consignado expressamente pela Câmara Julgadora, a norma jurídica em referência “exige o cumprimento de 1/3 da pena até 25 de dezembro de 2023 e que o recorrente não o cumpriu, pois havia satisfeito tão somente 4,2% da pena restritiva de prestação pecuniária, conforme informação contida nos autos, certo é que não faz jus ao benefício pretendido”, destacando, outrossim, que
a questão afeta à insuficiência econômica alegada pelo Recorrente já restou superada em anterior Recurso de Agravo interposto, não sendo o Recorrente qualificado como insuficiente financeiramente, circunstância que impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme consignado no Acórdão.

Nestes moldes, a conclusão se afigura em harmonia com Tese Jurídica firmada no julgamento do
Tema 931, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, in litteris:

TEMA 931/STJ:

O inadimplemento da pena de

multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado,
salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
".

A propósito, cumpre enfatizar que o julgamento em referência, tomou como base caso concreto em que se objetivou aferir o cumprimento de condições fixadas no Decreto Presidencial ora em discussão, amoldando-se, portanto, ao caso sob análise.

Isto posto, no tocante à violação dos artigos 59 e 51, inciso I, da Lei nº 7.210/84, inadmito o Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como, no tocante à alegação violação ao

artigo 2°, XII, do Decreto nº 11.846/2023, nego seguimento ao Recurso Especial, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Na hipótese, a Decisão objurgada concluiu que o Acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível encontra-se alinhado com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, fixada em precedente vinculante, ao afastar expressamente a alegação de hipossuficiência financeira do Recorrente, inclusive, destacando que a questão em tela já havia sido objeto de anterior Agravo em Execução Penal que concluiu pela possibilidade do Recorrente em efetuar o pagamento da multa pecuniária imposta e, diante deste contexto, enalteceu a ausência de demonstração do requisito expresso alusivo ao pagamento de pelo menos 1/3 (um terço) da referida sanção de natureza pecuniária para obtenção do indulto previsto no Decreto 11.846/2023.

Nestes moldes, a conclusão do julgamento se amolda à Tese Jurídica fixada no
Tema Repetitivo nº 931
, nos seguintes termos,
in verbis:

TEMA 931/STJ:

O inadimplemento da pena de

multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado,
salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
".

Por conseguinte, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o e. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.